Tribunal: TJBA
Processo: 8028349-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028349-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNNA FREITAS PAES COELHO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA, ELIZEU BARRETO MOREIRA

AGRAVADO: COSTA DO ATLANTICO COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETROLEO E TRANSPORTES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA LOPES BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ART. 59, § 1º, DA LEI Nº 8.245/91. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RISCO DE DANO REVERSO. ATIVIDADE EMPRESARIAL ESSENCIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado em ação de despejo cumulada com rescisão de contrato de locação e indenização por danos materiais, perdas e danos e danos morais, ajuizada em face de locatários de imóvel não residencial.

2. A decisão agravada indeferiu, por ora, o despejo liminar, ao fundamento da necessidade de prévia oitiva da parte ré e da ausência de demonstração inequívoca das alegadas infrações contratuais.

3. As agravantes sustentam a existência de diversas violações contratuais, relacionadas a obrigações locatícias, societárias, administrativas, tributárias e regulatórias, defendendo a possibilidade de despejo liminar, com fundamento no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91 ou, subsidiariamente, no art. 300 do CPC.

4. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para deferimento imediato do despejo, com fixação de prazo para desocupação e imposição de multa diária.

5. Contrarrazões apresentadas, com preliminar de conexão entre ações e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

6. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, tendo sido posteriormente interposto agravo interno, com apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes as hipóteses legais para concessão de despejo liminar, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, apta a autorizar o despejo antes da formação do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A concessão de despejo liminar, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, exige a demonstração de uma das hipóteses legais expressamente previstas, o que não se verifica, em juízo de cognição sumária, no caso concreto.

9. Ainda que se admita, conforme orientação jurisprudencial, a possibilidade de concessão de tutela de urgência em ações de despejo fora das hipóteses do art. 59 da Lei do Inquilinato, tal providência permanece condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC.

10. A probabilidade do direito não se evidencia de forma clara e inequívoca, tendo em vista que as alegadas infrações contratuais se inserem em contexto de elevada complexidade, envolvendo contratos coligados, poderes de administração outorgados por mandato, relações societárias, obrigações tributárias e normativas específicas do setor de combustíveis.

11. A análise das supostas violações demanda cognição mais aprofundada, incompatível com a via estreita da tutela de urgência, recomendando-se a prévia formação do contraditório.

13. O próprio contrato celebrado entre as partes não prevê a rescisão automática da locação como consequência imediata do inadimplemento das obrigações apontadas, privilegiando, em regra, a aplicação de penalidades pecuniárias, o que afasta a excepcionalidade necessária à medida extrema de despejo liminar.

14. O perigo de dano não se mostra caracterizado, uma vez que a medida postulada possui elevado potencial de dano reverso, implicando a paralisação imediata de atividade empresarial essencial, com repercussões econômicas e sociais relevantes.

15. A ausência de atuação imediata das agravantes diante de fatos que afirmam conhecer há meses enfraquece a alegação de urgência e demonstra que a espera pela triangularização da relação processual não tende a agravar a situação fática.

16. A decisão agravada mostra-se devidamente fundamentada, proporcional e alinhada aos princípios da menor onerosidade e da ponderação de interesses, não se verificando ilegalidade ou abuso de poder a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu o despejo liminar.

Tese de julgamento: A concessão de despejo liminar, fora das hipóteses do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo inviável a medida quando as alegadas infrações contratuais demandam cognição aprofundada, há risco de dano reverso e recomenda-se a prévia formação do contraditório.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, incisos I a IX.

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.207.161/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/02/2011.

TJMG, AI nº 1.0000.20.054513-5/001, 17ª Câmara Cível, j. 07/08/2020.

TJMG, AI nº 1.0000.20.019771-3/001, 16ª Câmara Cível, j. 29/07/2020.

TJRS, AI nº 70080298318, 15ª Câmara Cível, j. 13/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028349-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BRUNNA FREITAS PAES COELHO e outros
e como apelada
COSTA DO ATLANTICO COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETROLEO E TRANSPORTES LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .